Tribunal: CARF
Processo: 10480.723592/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723592/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.776 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
NADIR BARBOSA DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.422
DF/2015 decidiu pelo afastamento da incidência do imposto de renda sobre
valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título
de alimentos ou de pensões alimentícias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-
calendário 2008, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 09/05/2011, de fls. 33/37.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723592/2011-09
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.776 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723592/2011-09

Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
20.656,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
22.271,00
3) Total das Deduções Declaradas
6.059,88
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
36.867,12
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
3.552,52
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
0,00
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
3.552,52
15) Sem Saldo de Imposto Declarado
0,00
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
3.522,52
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física – Aluguéis e Outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
22.271,00, informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob)
pela administradora ou em outros documentos. Na apuração da omissão foi considerado o valor
líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
22.271,00
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarado
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
22.271,00
Complementação da Descrição dos Fatos
A contribuinte apresentou extratos bancários do Banco do Brasil, porém, não
identificou os valores recebidos relativos à pensão alimentícia judicial estabelecidos no
percentual total de 30% no Termo de Audiência de Conciliação Instrução e Julgamento no
processo no. 001.2004.043166-6. Desta forma, procedemos à inclusão do valor de R$ 22.271,00,
de acordo com informações prestadas pelo ofertante José Amorim de Paula, CPF 021.083.054-
91.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese,
que:
- foi lançada uma omissão de rendimentos recebidos no valor de R$ 22.271,00,
mas na verdade o valor recebido foi de R$ 5.700,00. Recebeu 30% deste valor por ordem judicial
de seu ex-companheiro, José Amorim de Paula;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.776 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723592/2011-09

Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos pela contribuinte, a título de pensão alimentícia, não foram
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, caracterizando omissão de rendimentos
recebidos, devendo ser mantido o lançamento nos exatos termos em que efetuado pela
Fiscalização.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
DA DILIGÊNCIA
Em 27 de outubro de 2021, a 1a Turma Extraordinária da 2167 Seção de
Julgamento resolveu converter o julgamento em diligência (e-fls. 73/76) à Unidade de Origem
para que a mesma juntasse aos autos cópias das DIRPF, relativas ao ano-calendário de 2008, de
Nadir Barbosa e José Amorim.
Após sua devida instrução (e-fls. 78/88) os autos retornaram para apreciação e
julgamento por este Conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de José Amorim de
Paula a título de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 22.271,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Pensão Alimentícia Judicial
Em que pesem os fundamentos e documentos que serviram de base para a
constituição deste lançamento à época, entendo que, após a decisão proferida na ADI no 5.422
DF/2015, este crédito tributário tornou-se insubsistente.
Aquela ADI firmou o entendimento de que os valores recebidos decorrentes de
direito de família, como pensão alimentícia, não são mais tributados, devendo, portanto, serem
declarados como valores não tributáveis no imposto de renda, vide acórdão:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 27/5 a 3/6/22, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos,
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.776 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723592/2011-09

vencidos parcialmente os Ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Nunes Marques,
que conheciam em parte da ação e, no mérito, julgavam-na parcialmente procedente,
nos termos de seus votos, em conhecer, em parte, da ação direta e, quanto à parte da
qual conhecem, julgar procedente o pedido formulado, de modo a dar ao art. 3o, § 1o, da
Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e
§ 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para
se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de
família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.
Brasília, 6 de junho de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Assim, voto pela exclusão da infração de omissão de rendimentos contida neste
lançamento.
Conclusão
Em obediência ao decidido pela Suprema Corte, aplico seu entendimento neste
caso concreto.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 95
DF CARF MF
Original